Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711622-79.2022.8.07.0006 RECORRENTES: VANUSA BARBOSA DA CAMARA DE CASTRO, CLÁUDIO DAURILIO MARIANO DE CASTRO RECORRIDA: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. NULIDADE. SENTENÇA (CPC 485 VII). CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. ATRASO NAS OBRAS. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória (convenção de arbitragem) não depende somente da aceitação expressa e destacada do consumidor no contrato de adesão, mas à sua efetiva concordância com o Juízo Arbitral após instauração do litígio entre as partes, ausente esta quando ele mesmo opta por propor ação no Poder Judiciário. 2. Não havendo inadimplemento contratual atribuível à promitente vendedora, inexiste o pretendido direito dos promitentes compradores de rescisão contratual com devolução da totalidade dos valores pagos. 3. Pedido subsidiário não formulado na inicial não merece apreciação na via recursal, por se constituir inovação recursal. 4. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. No exame do mérito da ação (CPC 1013 § 3° I), julgou-se improcedente o pedido inicial (CPC 487 I). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, limitando-se a apontá-los ofendidos e deixando de trazer qualquer arrazoado acerca das matérias disciplinadas pelos referidos artigos de lei; b) artigos 6o, inciso VIII e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, à luz da proteção consumerista, imperiosa a inversão do ônus da prova, além do reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais. Colacionam ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, porque, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 6o, inciso VIII e 51, inciso IV, ambos do CDC. Com efeito, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012